Tribunal: TJMT
Processo: 1006839-47.2025.8.11.0040
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006839-47.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDNO DOS SANTOS SILVA - CPF: 008.864.211-95 (RECORRIDO), MURILO PEREIRA LOPES - CPF: 049.609.316-98 (ADVOGADO), NAIARA LORRAINE CARVALHO - CPF: 041.377.121-07 (ADVOGADO), HEIDI GONCALVES DA SILVA PERES BARRETO - CPF: 014.171.561-80 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUMENTO EXORBITANTE E UNILATERAL DE CONSUMO APÓS TROCA DE HIDRÔMETRO. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTOS DA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA QUE ATESTAM IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ÁGUAS DE SORRISO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débitos exorbitantes, determinando o refaturamento das faturas de todo o período de 06/2024 (ação anterior questionou até 05/2024) à 05/2025 (protocolo da ação),com base na média histórica de consumo (18,6m3) e condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais (id. 341492398). A concessionária, em sede recursal, sustenta, em síntese, a legalidade das cobranças, a regularidade do medidor e a responsabilidade do consumidor por eventuais vazamentos internos, pugnando pela improcedência da ação ou redução do quantum indenizatório (id. 341492399).

2.

A controvérsia cinge-se em verificar a legitimidade das cobranças que apresentaram aumento abrupto após a troca do hidrômetro, bem como a ocorrência de falha na prestação do serviço capaz de ensejar reparação por danos morais. Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica, uma vez que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde da causa, conforme autoriza o Enunciado 54 do FONAJE, sendo despicienda a realização de prova complexa quando a falha pode ser aferida pelos documentos apresentados.

3.

No mérito, a relação jurídica é de consumo, operando-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC). O conjunto probatório demonstra que o Recorrido mantinha uma média de consumo regular (em torno de R$ 50,00, id. 341492370), a qual sofreu elevação injustificada para patamares superiores a R$ 500,00 e, posteriormente, atingindo montantes superiores a R$ 1.600,00, coincidindo com as intervenções da concessionária no aparelho medidor. Caberia à Recorrente comprovar, de forma inequívoca, a regularidade da medição ou a existência de vazamento interno capaz de justificar tal disparidade, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

4.

Ao revés, a própria documentação trazida pela Recorrente corrobora a tese autoral de falha na medição. Compulsando o histórico de solicitações e ordens de serviço colacionado pela defesa (id. 341492395), verifica-se que, após vistorias realizadas pela concessionária, foi expressamente registrada a ocorrência "IRREGULARIDADE IDENTIFICADA" nas datas de 12.09.2024 e 25.03.2025. Tais registros internos da empresa contradizem frontalmente a tese recursal de que o hidrômetro operava em perfeita regularidade e que o consumo seria real. Se a própria prestadora do serviço identifica irregularidades no cavalete/medidor em datas concomitantes ao período de cobrança excessiva, não há como imputar ao consumidor a responsabilidade pelo volume faturado a maior.

5.

A cobrança de valores exorbitantes, destoantes da média histórica e sem lastro técnico que comprove o efetivo consumo, aliada à confissão documental de irregularidade no equipamento, configura falha na prestação do serviço. Correta, portanto, a sentença que determinou o refaturamento das contas com base na média de consumo anterior à troca do aparelho, medida que visa restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa da fornecedora.

6.

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A imposição de débitos indevidos de monta elevada, a ameaça e a efetiva suspensão do fornecimento de serviço essencial (água), em residência onde habitam pessoas em situação de vulnerabilidade (criança com TDAH e pessoa acamada), configuram violação aos direitos da personalidade. O valor arbitrado na origem (R$ 4.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo às funções compensatória e pedagógica da condenação, não merecendo reparos.

7.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

10.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026